Tribunal: TJSP
Processo: 2247648-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO – Consentimento – Hipótese em que a parte credora não consentiu para a cessão da obrigação – Consentimento que deve ser posterior ao contrato originário e em negócio jurídico específico para tanto - Inteligência do art. 299 do CC – Precedente – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247648-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes AMÉLIA MARIA DE ARAÚJO MICHIDA, GIULIANO MASARU DE
ARAUJO MICHIDA, SILVIA MASAE DE ARAUJO MICHIDA BURATTINI e
CRISTINA MASUE ARAUJO DE PASCHOAL, é agravado SAN MARCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247648-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49830
2
VOTO No : 49830
AGRV.No: 2247648-60.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : AMÉLIA MARIA DE ARAÚJO MICHIDA E OUTROS
AGDO. : SAN MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI
“ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO
Consentimento

Hipótese em que a parte credora não consentiu para a cessão
da obrigação
Consentimento que deve ser posterior ao
contrato originário e em negócio jurídico específico para
tanto - Inteligência do art. 299 do CC
Precedente

Exceção de pré-executividade rejeitada Recurso provido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
r. decisão proferida nos autos da execução em
que o M. Juiz “a quo” acolheu a exceção de pré-
executividade de modo a excluir a agravada do
polo passivo. Alega, em síntese que: na cessão
não foi observada a regra do art. 299 do CC; não
podem ser condenados aos honorários advocatícios
sucumbenciais; os documentos apresentados pela
agravada não provam, inequivocamente, a cessão;
o documento de fls. 96/99 não menciona nada
acerca do contrato firmado com os agravantes; o
documento de fls. 87/88 faz menção a outra
relação comercial; apenas de forma desconexa o
objeto do contrato originário é citado; a
cláusula 7a do contrato não afasta a necessidade
de
cientificação
dos
agravantes,
a
qual
menciona, exclusivamente, a possibilidade de
realização
de
parcerias
com
terceiros;
os
agravantes deveriam consentir expressamente com
a cessão, nos termos do art. 299 do CC; a
decisão contraria a cláusula contratual, a lei e
a jurisprudência; a exclusão de um dos devedores
provocará o desequilíbrio do contrato e a
violação da boa-fé; subsidiariamente, não pode
arcar com as verbas sucumbenciais; desconheciam
por completo a cessão da obrigação; deve ser
observado o art. 85, §10o do CPC.
Foi concedido o efeito pretendido
ao recurso para obstar a cobrança dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247648-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49830
3
advocatícios.
A
agravada
respondeu,
afirmando
que: o contrato firmado autorizava a cessão do
crédito; é parte ilegítima; os agravantes foram
cientificados acerca da possibilidade de cessão;
a cláusula sétima do instrumento particular de
opção de compra deve ser observada; o valor
pactuado entre as co-executadas no referido
negócio foi acordado livremente e levado a
registro, conforme escritura pública de fls.
45/47; a cessão se deu em um ano antes do
vencimento da parcela que originou a ação
executiva; a cláusula 7a supre os requisitos do
art. 299 do CC; o consentimento expresso dos
agravantes está previsto na cláusula 7a; o
dispositivo
não
prevê
a
necessidade
de
notificação do credor; quem assumiu a dívida foi
outra empresa que constou como compromissária
compradora no contrato de fls. 30/34 firmado com
os agravantes, não se tratando de terceiro
estranho; deve ser mantida a distribuição da
sucumbência
e
fixação
dos
honorários
sucumbenciais.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Respeitadas a decisão impugnada e
as
alegações
apresentadas
pela
agravada,
verifica-se seguramente a invalidade da cessão
em debate.
O
direito
aplicável
ao
caso
concreto refere-se à matéria denominada assunção
de dívida, hipótese de transmissão da obrigação
disciplinada pelo Código Civil nos arts. 299 e
seguintes.
Ao contrário da cessão de crédito,
a assunção de dívida exige o consentimento
expresso do credor.
Preleciona a doutrina:
“Se na cessão de crédito o
devedor não participa do negócio jurídico translativo, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247648-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49830
4
necessário,
por
isso,
seu
assentimento, na assunção de dívida
ocorre o posto, visto que é essencial
o consentimento expresso do credor
para seu aperfeiçoamento” (Comentários
ao
Código
Civil:
Direito
Privado
Contemporâneo Coord. Giovanni Ettore
Nanni. São Paulo: Saraiva Educação,
2018, p. 471).
No
caso
concreto,
respeitada
a
interpretação adotada pelo juízo de primeiro
grau e pela agravada, a cláusula 7a do instrumento celebrado entre as partes originárias, por si só, não leva ao
reconhecimento do preenchimento dos requisitos
da validade assunção de obrigações em comento.
Dispõe a norma contratual:
“Pelo presente instrumento, fica a critério dos promissários compradores a constituição de parcerias com outras empresas incorporadoras, construtoras ou
empreiteiras, através de cessão de
direitos e obrigações de parte ou
integralmente do presente instrumento
para a perfeita execução do referido
empreendimento.” (fl. 32)
A indigitada norma prevê, tão somente, a possibilidade de cessão de
obrigações, não dispensando, de forma alguma, a
realização de negócio específico e aquiescência
específica da parte credora.
Para que a assunção da obrigação
ocorra de forma válida, a lei exige a aquiescência expressa do credor em negócio
jurídico específico, celebrado para este fim.
Neste sentido:
“A
transmissão
singular
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247648-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49830
5
dívidas, ou a transmissão passiva das
obrigações
entre
vivos,
dá-se
por
negócio jurídico celebrado para esse
fim, ou seja, com a finalidade de
liberar e exonerar o primitivo devedor
entre: a) o antigo e novo devedor; b)
o
novo
devedor
e
o
credor
(expromissão). Em qualquer caso, é
imprescindível que o titular ativo do
vínculo obrigacional, ou seja, o credor, consinta expressamente na assunção de dívida por terceiro.”
(NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY
CÓDIGO CIVIL COMENTADO
- P. 549 2 012 ED. RT SÃO PAULO)
O entendimento aqui materializado,
no sentido de se exigir instrumento específico
ou
disposição
específica
“a
posteriori”
do
negócio originário para que ocorra a validade de
assunção,
alinha-se
ao
princípio
da
boa-fé
objetiva, na medida em que o credor tem o
direito de conhecer o suposto novo devedor e
controlar o equilíbrio e o risco do contrato
inicialmente pactuado.
Posição
diversa
sobre
o
tema
implicaria em agravamento de risco ao negócio
jurídico para o credor, com a possibilidade de
admissão de cláusula abusiva para inclusão de
terceiros insolventes nos negócios jurídicos.
No
caso
concreto,
verifica-se
seguramente que a parte agravante não participou
da cessão, o que leva ao reconhecimento da
legitimidade passiva da parte agravada e prosseguimento da execução nos moldes originários.
Inválida a assunção em comento!
Neste sentido, já se pronunciou
este Sodalício:
“MÉRITO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA.
Alegada novação subjetiva da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247648-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49830
6
executada em razão de assunção de
dívida por terceiro. Descabimento. Assunção de dívida que pressupõe consentimento expresso do credor.
Inteligência do art. 299 do Código
Civil. Assentimento não comprovado.”
(AI
no
1054388-94.2018.8.26.0100
-
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
- Comarca: São Paulo - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 28/11/2019)
Rejeita-se, portanto a exceção de
pré-executividade, anulando-se a condenação às
verbas
sucumbenciais
ante
o
necessário
processamento do feito executivo em face da
legitimada
SAN
MARCO
INCORPORAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator